Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SITUAÇÃO FÁTICA. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA GENITORA. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU EMOCIONAL DO INFANTE. MODIFICAÇÃO LIMINAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Na modificação de guarda de menor, por ser medida excepcional, sempre e em qualquer hipótese, deve-se pesquisar essencialmente o melhor interesse da criança, mormente, em relação à presença de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, intelectual ou físico, resguardando-a de toda sorte de negligência, violência ou abuso.
3. Em fase de cognição não exauriente da lide posta à colação, considerando a necessidade de uma melhor elucidação das condutas de ambos genitores, mas sem perder de vista que a guarda do menor encontra-se em prol da mãe – e não havendo comprovação robusta de conduta desabonadora imputada à genitora, de risco, ou que de, alguma maneira, ponha em risco os direitos fundamentais assegurados ao menor –, por ora, não há justificativa comprovada de plano que lastrei o arbitramento da guarda provisória em favor do pai recorrente, de acordo com os ditames do melhor interesse do menor e em consonância com a regra do art. 1.585 do Código Civil - CC.
4. Agravo de instrumento desprovido.